Tribunal: TJDFT
Processo: 0748237-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748237-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Borges Auto Centro Ltda Marcos Antonio Girotto Borges Maria Zuleide Meireles Maia Borges D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0024947-95.2013.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo na fase de cumprimento de sentença, em que a parte credora requer o deferimento de medidas atípicas de coerção em face dos executados, tais como a apreensão da CNH e do passaporte dos executados, sob o fundamento de que já foram esgotados todos os meios para o alcance do patrimônio dos devedores para a penhora de seus bens e que o próprio CPC, em seu art. 139, inciso IV, autoriza a adoção de medidas dessa natureza para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas e não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora. Com relação ao pedido de apreensões das CNH e dos passaportes dos devedores, tais medidas seriam excessivamente gravosas e não trariam, em princípio, nenhuma expectativa de satisfação da obrigação. Ademais, as apreensões não se revelam proporcionais e nem razoáveis, ao passo que não inibem a livre disposição do patrimônio, mas por outro lado afetam, diretamente, o direito constitucional da parte executada de ir e vir. Por todo o exposto, indefiro os pedidos. Considerando que não há bens conhecidos para a efetivação da penhora, retorne-se o processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 207509655. Intime-se.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 66104073), em síntese, que não obteve sucesso em suas tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas intentadas. Afirma, assim, que deve ser admitido o deferimento de medidas coercitivas atípicas com amparo nas regras previstas nos artigos 139 e 375, ambos do CPC, como meio para incentivar o adimplemento da obrigação pelos devedores, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. Assevera que as aludidas medidas não violam o direito fundamental à liberdade dos devedores e estão em harmonia com os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas coercitivas requeridas no processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 66104075) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 66104076) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações vislumbradas pelo Código de Processo Civil em vigor, deixa margem à apreciação discricionária, diante da liberdade que é conferida ao Juízo singular, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, em que o Juiz examinará a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, ou, no art. 297, do mesmo estatuto processual, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta judicial é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[3], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso em deslinde a imposição, aos devedores, das medidas coercitivas requeridas pela credora, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas, tais como a restrição ao uso de passaporte e de crédito, bem como o bloqueio dos serviços de telefonia e de transmissão de dados pela rede mundial de computadores, isso sem falar na suspensão da licença para conduzir veículos. 2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece o dever de determinação, pelo Juízo singular, de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nos casos que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. No caso concreto a restrição ao uso do passaporte e de cartão de crédito, ou mesmo o bloqueio dos serviços de telefonia e de transmissão de dados pela rede mundial de computadores, ou ainda a suspensão da licença para conduzir veículos, são providências que não se harmonizam com o comando normativo previsto no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, no presente caso, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1924940, 0726312-63.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida.” (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941, aos 9 de fevereiro de 2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV), pois tendem a maximizar o acesso à Justiça e a eficiência da prestação jurisdicional. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1, 8 e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana." Na oportunidade, o Excelso Supremo Tribunal Federal destacou que a constatação de eventual abuso em relação à medida coercitiva atípica concretamente determinada deve ser avaliada no caso especificamente examinado. Nesse contexto o julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal não pode alterar a fundamentação aqui exposta, pois a referida ADI teve por objeto a impugnação, em tese, da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, tendo o julgamento em destaque somente asseverado a constitucionalidade da mencionada norma. Por essa razão o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica, apesar de admitido, em tese, deve ser efetuado à vista do caso concreto, convém repisar. No caso em exame as medidas indicadas pela credora, ora recorrente, apenas resultariam na deterioração desmedida e indevida da qualidade de vida dos devedores. Assim, essas medidas são inadequadas e desproporcionais em relação aos propósitos da credora e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [2] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.